Tribunal: TJDFT
Processo: 0726075-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO DO SÓCIO. ENDEREÇO COMERCIAL. TEORIA DA APARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS QUANTO AO OUTRO SÓCIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos do artigo 135 do CPC/15, instaurado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Ocorrida a citação do sócio em estabelecimento comercial, sem a demonstração de vínculo atual entre o citando e o referido endereço, não se mostra viável a configuração da teoria da aparência, tampouco se mostra possível a aplicação do disposto no art. 248, §4o, do CPC/15.

3. Restou consignado no REsp no 1.840.466/SP que “o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o citando exerce atividade como sócio administrador não é suficiente para afastar a norma processual expressa, sobretudo porque não há como ter certeza de que tomou conhecimento da ação monitória contra si”.

4. Constatando-se a nulidade da citação do sócio, deve lhe ser devolvido o prazo previsto no art. 135 do CPC/15 para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

5. Inexistindo uma relação solidária entre os sócios da pessoa jurídica, é possível o seguimento da execução contra o sócio devidamente citado no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, mantendo-se válidos os atos executórios praticados contra ele.

6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.